Tribunal: TJDFT
Processo: 0714041-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0714041-90.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ANA CLEIDE EVANGELISTA DOS SANTOS DA CRUZ PACIENTE: ADAILTON MACEDO MENDES Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de ADAILTON MACEDO MENDES, no qual aponta como ato coator decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, após ser autuado por suposto delito tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A impetrante informa que o paciente foi preso em 30/04/2022, tendo sido arbitrada fiança pela autoridade policial no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o paciente não teve condições financeiras para o seu pagamento. A prisão preventiva foi decretada pela Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Alega o impetrante, em síntese, que a decisão carece de elementos concretos que justifiquem a opção pela custódia cautelar não se mostrando necessária a manutenção da medida extrema, uma vez que o indiciado, apesar de reincidente, possui ocupação lícita, a demonstrar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Pede, então, a concessão liminar da liberdade, e subsidiariamente a concessão de prisão domiciliar. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus não está prevista em lei, mas é admitida por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados, na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Na espécie, contudo, inviável a apreciação da medida urgente requerida, uma vez que o habeas corpus não veio instruído com os documentos essenciais para o exame da pretensão. Com efeito, no ID anexado não consta a decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco os atos investigativos que redundaram em sua decretação, ausente assim os fundamentos que embasaram a custódia cautelar, reputados ilegais pela impetrante. Assim sendo, em vista da patente deficiência de instrução, resta inviável o exame da tutela de urgência requerida, razão pela qual DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado